Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ATIPICIDADE MATERIAL AFASTADA - DOLO INTIMIDATÓRIO CONFIGURADO - IRRELEVÂNCIA DE RECONCILIAÇÃO POSTERIOR - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condena o réu por crime de ameaça em contexto de violência doméstica, diante de proferimento de ofensas e de promessas de causar mal injusto e grave dirigidas à companheira, acompanhadas de comportamento agressivo e danificação de objetos da residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(ii) se a conduta é atípica por ausência de dolo intimidatório, sobretudo diante da reconciliação posterior do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas presenciais, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
Os depoimentos da vítima, do filho adolescente que presenciou o episódio e do policial militar confirmam a ocorrência das ameaças e demonstram verossimilhança do relato acusatório.
O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção efetiva do agente de concretizá-la.
O estado emocional alterado do acusado não afasta o dolo e não torna a conduta atípica, pois a ameaça é avaliada objetivamente sob a perspectiva da vítima.
A reconciliação posterior do casal e a revogação das medidas protetivas não afastam a tipicidade nem extinguem a responsabilidade penal pelo crime já consumado.
O contexto doméstico está caracterizado pela relação afetiva existente entre as partes, incidindo as normas de proteção da Lei Maria da Penha.
O conjunto de provas é harmônico, coerente e suficiente para manter a condenação, inexistindo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A promessa de mal injusto e grave proferida em ambiente doméstico, apta a gerar temor na vítima e corroborada por elementos probatórios idôneos, configura o crime de ameaça, sendo irrelevantes o estado emocional alterado do agente e a reconciliação posterior do casal.

Dispositivos legais citados: art. 147, § 1o, do Código Penal; artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006; art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; Súmula n.o 588 do STJ; art. 44 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 12/06/2025, DJe 24/06/2025.